Tribunal: STF
Processo: RE 1485643
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE REQUISITO DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS E DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA MULHERES. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL Nº 12.705/2012 (1,60M PARA HOMENS E 1,55M PARA MULHERES). RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE A LEI MUNICIPAL ADOTAR OS CRITÉRIOS DA LEI FEDERAL Nº 12.705/12. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.



    1. A implementação de critérios de capacidade física para o ingresso em cargos públicos deve respeitar critérios idôneos e proporcionais, os quais devem estar diretamente relacionados com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor e expressamente previstos em lei, especialmente quando se trata de requisitos como altura e idade mínimas, dada a importância de tais critérios para as responsabilidades a serem assumidas pelos agentes públicos. 



    2. A exigência de altura mínima para ingresso em cargos de guarda civil municipal é constitucional, desde que proporcional, idônea e prevista em lei e edital, nos termos da jurisprudência do STF, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres).



    3. Interpretação conforme a Constituição ao inciso IX do art. 16 da Lei Complementar nº 301, de 29 de março de 2022, do Município de Taquarituba, com adoção da altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.



    4. Agravo interno conhecido e provido.